Tribunal: TJSP
Processo: 1002976-55.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Cancelamento de voo nacional. Não demonstração de caso fortuito/força maior. Necessidade de manutenção não programada na aeronave. Fato que não exclui a responsabilidade da ré. Danos morais configurados. Valores da indenização e dos honorários advocatícios majorados. Recurso parcialmente provido.